Tribunal: STF
Processo: ARE 1482685
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Eduardo Cosentino da Cunha interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, do CPC DE 1973. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC de 1973 quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Agravo interno desprovido.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 53 da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, o seguinte:



    “Sucede que, como afirmado no próprio acórdão ora recorrido, o ora Recorrente era Deputado Federal e a ele foram imputadas condutas criminosas pelo Recorrido em relação a outros órgãos estatais em relação à ‘destinação de verbas públicas a diferentes áreas da administração estadual, advogando o réu em favor da área da saúde’.



    As declarações do Recorrido, portanto, não possuíram qualquer relação com o exercício de seu mandato. No texto transcrito do próprio acórdão se lê que, a pretexto de questionar o emprego de verbas na política pública de saúde, o ofensor (Recorrido) calunia o Recorrente de malversar e desviar recursos públicos, envolvendo órgãos como a CEDAE e Furnas. 



    Essa é a premissa fática incontroversa que revela, na verdade, que o Recorrido se valeu de um subterfúgio, uma dissimulação, para caluniar e difamar o Recorrente, configurando um ilícito atípico, pelo uso fraudulento da legalidade para camuflar um ato ilícito, mediante abuso de direito, em contrariedade ao artigo 53 da Constituição.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por Eduardo Cosentino da Cunha em desfavor de José Nader Júnior, na qual o autor, então Deputado Federal, pleiteia a condenação do réu, Deputado Estadual à época dos fatos, ao pagamento de indenização a título de danos morais decorrentes de supostas ofensas perpetradas pelo réu em discurso realizado no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.



    Julgado improcedente o pedido, o autor interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido pela 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por meio de acórdão assim ementado:



    “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. LITIGANTES MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO. MANIFESTAÇÕES SUPOSTAMENTE OFENSIVAS PROFERIDAS EM PLENÁRIO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECLARAÇÕES QUE GUARDAM RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. DEBATE AFETO AO PATRIMÔNIO E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. É assegurada pela Constituição Federal, em norma reproduzida pela Constituição Estadual, a inviolabilidade do parlamentar por suas opiniões, palavras e votos. Trata-se, pois, de prerrogativa outorgada para o livre desempenho do ofício parlamentar, constituindo verdadeira garantia de independência do Poder Legislativo. Mas as manifestações devem guardar relação com a função parlamentar, sob pena de configurar-se salvo conduto ao deputado ou senador e ensejar abusos, violando direitos da personalidade. No caso dos autos, o discurso impugnado, proferido no Plenário da Assembléia Legislativa, guarda estrito liame com o munus exercido pelo réu. O contexto em que proferidas as manifestações denota debate acerca da destinação de verbas públicas a diferentes áreas da administração estadual, advogando o réu em favor da área da saúde. Discute-se, portanto, tema relacionado ao patrimônio e à administração públicos, inequivocamente ligados à função parlamentar. Não há ataque à vida privada ou à esfera pessoal do autor. O mesmo, enquanto membro de poder político e da sociedade, está sujeito a questionamentos relacionados ao munus público que exerce e, ainda que acalorados ou apaixonados, tais questionamentos não denotam a existência de danos de ordem moral, posto que importam em benefício da res publica e da própria democracia. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do E.TJ/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” 



    Irresignado, o autor interpôs recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que não foi interposto recurso extraordinário, deixando precluir o exame da matéria sob o ângulo constitucional.



    O STJ, por sua vez, na análise do recurso especial, limitou-se a negar provimento ao apelo examinando a alegada contrariedade ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, único dispositivo legal suscitado no recurso especial, tendo concluído que a Corte de origem “examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido”. 



    Com efeito, nesse julgamento o STJ se limitou a assentar que a 9ª Câmara Cível do TJRJ não incorreu em omissão, tendo examinado adequadamente a matéria devolvida no recurso de apelação.



    Sobre esse aspecto, colhe-se o seguinte excerto do voto condutor do acórdão proferido no agravo interno no recurso especial:



    “No recurso especial, o ora agravante sustentou violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, pois não teriam sido respondidos os questionamentos quanto ao abuso de autoridade, relevantes para a solução da controvérsia.



    Postulou, assim, a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração para que outro fosse proferido com enfrentamento das matérias suscitadas, ‘dando destaque à questão constitucional, para que se discuta, no STF, por meio de Recurso Extraordinário, a inserção da vírgula proposta no alcance da imunidade, como sinônimo de limite, frente o marco do início do direito à honra, à dignidade e à reparação moral’ (fl. 199).



    Na decisão agravada, afastou-se a alegada ofensa ao art. 535 do CPC de 1973, porquanto a Corte de origem examinara e decidira, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.



    Destacou-se que, na apelação interposta pelo ora agravante, ele afirmara que a imunidade parlamentar devia ser afastada quando configurado, como na hipótese dos autos, abuso para servir aos interesses pessoais.



    O Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação, concluiu que as palavras supostamente ofensivas utilizadas em discurso proferido pelo recorrido no interior da respectiva Casa Legislativa se deram no exercício da função parlamentar, especialmente porque se referiam a tema relacionado à destinação de verbas públicas; por isso, estariam abrangidas pela imunidade parlamentar. Observe-se (fls. 165-166, destaquei):



    (...)



    Portanto, não se verifica omissão no acórdão que julgou o recurso de apelação e nenhum vício no aresto que rejeitou os embargos de declaração.



    Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes.”



    Esse o quadro, verifica-se, também, que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário sequer foi objeto de debate pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, caso o recorrente desejasse impugnar a matéria constitucional examinada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, deveria ter interposto recurso extraordinário contra o acórdão da Câmara que julgou a apelação. A não interposição do apelo extraordinário nessa oportunidade, em conjunto com o recurso especial tempestivamente manejado, implica preclusão da questão constitucional. 



    Ressalte-se, por fim, que esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de não se admitir recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.141.132/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/09/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Preclusão. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE nº 806.375/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/05/2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA SURGIDA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.12.2012. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do recurso de segundo grau. Pretendesse impugnar a matéria constitucional perante o Supremo Tribunal Federal, deveria o agravante interpor, juntamente com o recurso especial, recurso extraordinário contra o acórdão proferido em sede de apelação. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 753.582/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/08/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente